Tribunal: TJMT
Processo: 0003542-76.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003542-76.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CHARLLES WILLIAM ANTONIO DOS SANTOS (VÍTIMA), LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 051.342.431-82 (APELADO), LUCAS SILVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.851.521-48 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 051.342.431-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS SILVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.851.521-48 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELO CRIME DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA [ATRAVÉS DE RECURSOS AUTÔNOMOS] E DA ACUSAÇÃO –
1)
PEDIDO COMUM DE AMBOS OS RÉUS PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO PATRIMONIAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – VIOLÊNCIA PRATICADA COM O ESCOPO DE SUBTRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE EFETIVA SUBTRAÇÃO - SÚMULA 610 DO STF – RETRATAÇÃO EM JUÍZO DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
2)
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA FORMULADA POR UM DOS RÉUS –
REJEIÇÃO
-
EFETIVA PARTICIPAÇÃO COMO EXECUTOR ATIVO DO DELITO – AÇÃO EM CONLUIO E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS –
3)
PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECRUDESCIMENTO DAS SANÇÕES BASILARES –
INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA TANTO -
RECURSOS DESPROVIDOS.

1)

A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel;

2)

A
participação

de somenos

importância
, prevista no artigo 29, § 1.º, do Código Penal, tem por destinatário o partícipe em ação criminosa que cooperou minimamente para a execução do delito, não a identificando no comportamento desenvolvido pelo apelante, que teve participação ativa e fundamental para o deslinde da ação, previamente ajustado, em conluio e unidade de desígnio com seu comparsa;

3)

Tendo em vista que a gravidade abstrata do crime já foi levada em consideração pelo legislador ao estabelecer as penas mínimas e máximas para cada ilícito, se as justificativas apresentadas para depreciar as circunstâncias judiciais condizem com os próprios efeitos ordinários do latrocínio, sendo, pois, ínsitas ao tipo penal em voga, não servem para a imposição das reprimendas basilares acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO

LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S)

LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO

LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO
e
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
recorrem da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º
0003542-76.2019.8.11.0002
–
código 569505
, na qual os dois últimos foram
condenados

às penas individualizadas de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em virtude da prática do crime tipificado no o
art. 157, § 3.º,
in fine
, c/c o art. 1.º, II, da Lei n.º 8.072/90
.

Em razões recursais de ID 30450954 ao ID 30450955, o i.
Órgão Ministerial
discorda exclusivamente das
penas-bases
estabelecidas nos patamares mínimos legais, ao entendimento de que as circunstâncias judiciais [culpabilidade, motivos, comportamento da vítima e consequências da conduta] são desfavoráveis aos apelados, o que justificaria o recrudescimento de ambas, mesmo porque, o

Direito Penal não poderia sucumbir-se à política da pena mínima.

De outro lado,
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO
arrazoou através do ID 30450966 ao ID 30450967, vindicando a
desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio
, em relação ao qual ainda entende que deve ser reconhecida a sua
participação de menor importância
[art. 29, § 1.º do CP], tendo em vista que apenas dirigiu o carro, sem saber da real intenção do corréu.

Por fim,
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do ID 30450964,

também defendeu a
subsunção de sua conduta ao tipo de
homicídio
, sob o viés de que em nenhum momento existiu o animus de “roubar”, mas sim o de “matar”.

Outrossim, ambos os recorrentes ainda
prequestionaram
os dispositivos legais relacionados aos ilícitos de latrocínio e de homicídio.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 30450970 ao ID 30450971 e no ID 30450972 ao ID 30450973, enquanto as defensivas no ID 30450963, pugnando-se, em cada uma delas, pelo desprovimento do apelo adverso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 36509498, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo
des
provimento
dos
recursos defensivos
, bem como

pelo
desprovimento

do
apelo ministerial
, a fim de se
manter o édito condenatório tal como prolatado
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO
e por
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de todos.

Segundo se infere dos autos,
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO
e
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
foram denunciados e condenados como incursos nas sanções do

art. 157, § 3.º,
in fine
, c/c o art. 1.º, II, da Lei n.º 8.072/90,
porque no dia 17 de janeiro de 2019, entre 12h45min e 13h00min, em via pública, especificamente na Rua Manaus, Bairro Nova Várzea Grande, aos fundos do Pronto Socorro Municipal, na cidade de Várzea Grande, criminalmente e previamente ajustados, em unidade de desígnio e cooperação de condutas,
subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistente em: 01 (um) veículo VW Gol 1.0, cor branca, ano/modelo 2018/2019, placas QCY 8928, chassi 9BWAG45U3KT055715, avaliado em R$ 34.252,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais); 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7; 01 (uma) mochila preta com rodinhas, contendo documentos pessoais diversos, cartões bancários e certificados acadêmicos
, pertencentes à vítima
Charlles William Antônio dos Santos
,

mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo [não apreendida].

Da violência empregada adveio a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico [lesões incisivas, causadas por dois projéteis de arma de fogo; o primeiro projétil com orifício de entrada na região parietal esquerda do crânio, compatível com disparo de arma de fogo de curta distância], que ocasionou fraturas no osso temporal esquerdo e nos ossos da base do crânio à esquerda, lesão perfuro contusa no cerebelo à direita, sendo que estas provocaram traumatismo cranioencefálico e foram a causa do óbito [PAF A]; o segundo projétil, com entrada na face anterior do terço médio da coxa esquerda, causou lesão perfuro contusa de partes moles e lesão transfixante da veia femoral esquerda com hematoma adjacente, apresentando caraterísticas de disparo de arma de fogo à distância [PAF B].

De acordo com o apurado, na data e horário supramencionados, a vítima
Charlles William Antônio dos Santos
e sua companheira
Mayara Leite de Aquino
deslocaram-se até o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, local onde a última ministraria um curso de formação aos novos funcionários públicos municipais do setor de saúde.

Após deixar a convivente no Pronto Socorro, a vítima, que conduzia o veículo VW Gol 1.0, cor branca, placas QCY 8928, dirigiu-se até a Rua Manaus, limítrofe posterior ao estabelecimento, onde provavelmente esperaria aquela até o horário combinado, não obstante ter dito que retornaria para casa.

Enquanto aguardava no interior do veículo,
Charlles William
fora abordado por 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
e
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO
, [primeiro portava a arma de fogo], os quais anunciaram o assalto e exigiram que aquele saísse do veículo.

Constou, ainda, que os ora apelantes/apelados chegaram ao local do crime a pé, sendo
LUCAS
visto passando em frente ao estacionamento Multipark, próximo ao Hotel Ipanema.

A vítima atendeu às exigências dos assaltantes e saiu do veículo, quando então acabou por reagir, empurrando
LEONARDO
e, quando caminhava na direção de
LUCAS
, este efetuou dois disparos certeiros e a curta distância com a arma de fogo que portava, sendo que um deles atingiu a face anterior do terço médio da coxa esquerda de
Charlles
[PAF B] e o segundo atingiu a cabeça da vítima, de cima para baixo e da esquerda para a direita, o que foi a causa da lesão fatal [PAF A].

Na sequência, os apelantes/apelados adentraram o veículo, em cujo interior estavam vários pertences da vítima e outros, como aparelho celular, mochila com rodinhas, documentos e cartões bancários, evadindo-se em alta velocidade e tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida por profissionais do Pronto Socorro, todavia, veio a falecer no interior das dependências hospitalares, consoante a declaração de óbito anexada aos autos eletrônicos.

Uma equipe policial foi acionada via CIOSP para realizar a liberação do cadáver, sendo registrado Boletim de Ocorrência. Em diligências, os investigadores de polícia compareceram ao
locus delicti
, e em conversa com os presentes, localizaram 02 (duas) pessoas que testemunharam, ao menos em parte, a prática delitiva, quais sejam,
Ana Carolina Thomiazi Moraes
e
Aristides Curvo de Oliveira
.

A primeira, no momento dos fatos, estacionava seu veículo quando visualizou 03 (três) homens [a vítima e os apelantes/apelados], aparentemente conversando, gesticulando, próximos ao automóvel Gol branco, e com receio de que iniciasse uma confusão, manobrou de ré para sair, momento em que ouviu os disparos de arma de fogo, vendo, na sequência, a vítima
Charlles
no chão.

Já
Aristides
, naquele momento laborava em um terreno em frente ao local do crime e teria visto
LUCAS
caminhando na via pública, em atitude suspeita, o que o levou a desconfiar que ele praticaria algum ilícito. Assim, após
LUCAS
passar em frente ao local de trabalho da testemunha, esta escutou os barulhos dos disparos, e saiu correndo até o portão do lote, vendo o momento em que
Ana Carolina
correu até o Pronto Socorro solicitando ajuda.

Com a análise das imagens, juntamente com as informações obtidas através das testemunhas, a equipe policial identificou
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO
como um dos autores do delito, apresentando fotografias às testemunhas. Em determinado momento, um indivíduo trajando camiseta preta e shorts verde, posteriormente identificado como
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
surgiu na via pública, andando em direção à vítima. Logo após, outro indivíduo, trajando camiseta branca estampada com os numerais “93”, sendo este
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO
apareceu nas filmagens, andando na direção tomada por
LUCAS
.

Naquela mesma data, localizou-se o veículo subtraído abandonado em via pública, no Bairro Nova Fronteira, cidade de Várzea Grande, sendo relatado que em idêntico lugar, dois dias antes, já havia sido encontrado outro veículo roubado, com registro policial que narrava similar
modus operandi
delituoso.

Realizado contato com a vítima desse outro delito, bem como, com os populares que vivem nas proximidades, forneceram fotografias das pessoas que abandonaram o veículo, e por meio destas, foi possível identificar
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
.

Diante disso, deslocaram-se até a residência de
LUCAS
, a qual foi informada por populares, e adentraram na mesma com autorização da proprietária, localizando o documento de identidade dele, bem como a roupa utilizada por ele durante o crime de latrocínio apurado nestes autos.

Os familiares dos apelantes/apelados foram entrevistados e todos reconheceram os indigitados como sendo as pessoas das filmagens, ao que também relataram o envolvimento prévio deles com práticas delituosas, inclusive, o tio de LUCAS mencionou que o mesmo teria ligação com a organização criminosa “Comando Vermelho”, conhecida por angariar fundos com a comercialização de veículos roubados.

I – DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMICÍDIO FORMULADO POR AMBOS OS RÉUS, SUBSIDIADO PELO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DELES.

Irresignados,
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO
e
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram recursos autônomos

de apelação requerendo a
desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio
, em relação ao qual, o primeiro, ainda entende que deve ser reconhecida a sua
participação de menor importância
[art. 29, § 1.º do CP].

Ocorre que a
materialidade do crime patrimonial
se encontra sobejamente demonstrada no Boletim de Ocorrência de ID 30446969; Auto de Exibição de ID 30446967; Ordem de Serviço de ID 30446970; Declaração de Óbito de ID 30446972; Termo de Entrega de ID 30446974; Termo de Exibição e Apreensão de ID 30448978; Laudo de Necropsia de ID 30448980 ao ID 30448987; Auto de Avaliação Indireta de ID 30449452 e Laudo Pericial de ID 30449973 ao ID 30449978.

Com relação à
autoria
, resta incontroversa nos autos visto que, apesar das posteriores retratações em juízo [quando os apelantes desenvolveram versão voltada para a prática de homicídio, alegando que a intenção era de matar a vítima e não subtrair seus pertences, sob o viés de que já conheciam
Charlles
e este, dias antes, teria agredido
LUCAS –
ID

30450974], ainda na fase inquisitorial o próprio LUCAS confessou a empreitada latrocida [Leonardo foi qualificado indiretamente no
ID 30448999]
, que resultou na morte da vítima
Charlles William Antônio dos Santos
, atestando, em sentido diametralmente oposto, que queria inicialmente apenas roubar o veículo para vender na Bolívia pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mas a vítima o reconhecera em virtude de atrito anterior que tiveram [
ID 30448992
].

Ambos os apelantes foram posteriormente identificados por suas compleições físicas e vestimentas constantes das filmagens do local [ID’s 3
0446985; 30446986; 30448956; 30448976; 30448976 e 30448990].

Sob o crivo do contraditório, o
delegado de polícia Arnon Osny Mendes Lucas
elucidou que, durante as investigações, parentes tanto de Leonardo como de Lucas, confirmaram serem eles nas imagens obtidas pela polícia civil relacionadas ao local do crime. Havia indícios do envolvimento dos dois em outros roubos e em um desses foi abandonado o veículo e localizado uma bolsa que continha documentos do Lucas, dentre os quais a carteira de trabalho dele. As vítimas foram até aquele local e reconheceram que eles estariam envolvidos nesses outros dois roubos. Em fevereiro, Lucas foi preso pela polícia militar com uma moto produto de roubo e, durante o seu interrogatório confessou que seria o autor do latrocínio apurado nestes autos, apontando como seu comparsa, o Leonardo - ID

30450974.

Prosseguiu relatando que de acordo com ele, o
Charlles
teria reagido ao assalto, por isso desferiu um tiro e mesmo assim a vítima continuou a resistir, daí porque houve um segundo tiro que o atingiu na cabeça. O próprio Lucas assumiu ter disparado a arma de fogo. Explicou que saíram para subtrair uma caminhonete, contudo, ocasionalmente, encontraram a vítima no seu veículo, com a porta aberta [como se fosse um momento de descuido], foi quando fizeram o assalto. Lucas ainda disse que avisou a vítima que apenas roubariam o veículo, mas ela não obedeceu e, apesar de terem levado o automóvel, logo depois o abandonaram em virtude da repercussão do fato. O Leonardo, bem como o irmão e a tia com que Lucas residia reconheceram-no nas filmagens, inclusive a roupa que ele utilizava no dia do fato. O mesmo ocorreu com o Lucas, reconhecido pela compleição física e pela roupa que vestia, sendo ainda atestado por seu tio que a camisa que ele usava no dia do latrocínio teria sido presente dele ao sobrinho - ID

30450974.

Outro não foi o sentido dos depoimentos dos
investigadores de polícia, Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva e Gerson Rodrigues de Assis
[ID

30450974], os quais detalharam, de igual modo sob o crivo do contraditório, as diligências realizadas em busca dos autores do crime, sendo ambos os apelantes identificados por imagens do local do ilícito, bem como em virtude de outros delitos que cometeram adotando idêntico
modus operandi
, mesmo porque já haviam perpetrado outros roubos majorados, abandonando os respectivos veículos subtraídos no mesmo lugar em que deixaram o carro da vítima
Charlles
, contabilizando-o como sendo o terceiro ou quarto crime patrimonial por eles praticado.

Corroboraram a versão declinada, os testemunhos judiciais dos
policiais militares Bruno Ferreira dos Santos e Danilo Aparecido de Oliveira Campos
- ID

30450974.

Por sua vez, a
testemunha ocular do fato, Ana Carolina Thomiazi Moraes
, em juízo esclareceu que ao chegar pelos fundos do Pronto Socorro, foi estacionar o carro e viu três pessoas como se estivessem numa briga, “um empurrando o outro” e, por fim, só viu a vítima caindo ao chão, compatibilizando com a linha de que houve um desentendimento anterior à deflagração dos tiros - ID

30450974.

Outrossim, pelo depoimento da então
convivente da vítima, Sra. Mayara Leite de Aquino
, não fazia parte da rotina de
Charlles
ficar no local em que o crime ocorrera, mesmo porque afirmou ter sido a primeira vez que ele esteve lá e que sequer conhecia aquela entrada, o que demonstra a impossibilidade de quaisquer dos apelantes terem conhecimento prévio de que a vítima lá estivesse a fim de querer “descontar” o desentendimento anterior que tiveram - ID

30450974.

Ademais, logo depois de ceifarem a vida da vítima, os apelantes subtraíram seu veículo e, apesar de abandoná-lo logo na sequência, certamente pela dificuldade em mantê-lo escondido, todos os pertences que se encontravam no seu interior foram surrupiados, conforme relatado pela mesma informante que à época era convivente da vítima [ID

30450974],

aduzindo que policial que entrou em contato consigo disse que o carro foi encontrado abandonado [procedimento geralmente adotado pelos criminosos que acreditam que o veículo possa ter rastreador, fazendo com que “deem um tempo” para depois pegá-lo], bem como que os objetos que estavam dentro do automóvel também haviam sido levados.

Logo, não obstante as versões trazidas em juízo pelos apelantes, os elementos amealhados aos autos dão conta de que ambos abordaram a vítima portando arma de fogo, ordenando sob grave ameaça que lhes fosse entregue o veículo, quando a vítima reconheceu Lucas, acabou resistindo à abordagem e entraram em luta corporal, momento em que Lucas atirou duas vezes contra a vítima e os disparos acertaram seu peito e a cabeça, ficando caído ao chão, enquanto LUCAS e LEONARDO saíram em fuga dirigindo o carro da vítima com todos os pertences dentro, de modo que a condenação pelo crime de latrocínio é acertada e está em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado, não havendo que se falar em desclassificação para homicídio.

Sem prejuízo de todo o exposto, nada despiciendo ainda registrar que para a configuração do delito patrimonial tipificado no art. 157, § 3.º,
in fine
, do Código Penal, basta que o agente tenha a intenção de subtrair bens da vítima e que haja o resultado morte, sendo irrelevante não ter havido a efetiva subtração de bens [alegação dos réus de que teriam abandonado o carro, inclusive com os objetos que estavam em seu interior].

Aliás, é entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a consumação do latrocínio está vinculada à ocorrência do óbito, ainda que não se perfaça a violação patrimonial, nos termos da Súmula n.º 610 do Pretório Excelso:

“Súmula 610 - Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”

De outro viés, demonstrado que LEONARDO estava no local juntamente com LUCAS para subtrair o veículo da vítima, agindo em conluio e em unidade de desígnios, não há que se falar em redução da reprimenda por eventual participação de menor importância, mesmo porque sua conduta mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita, sem a qual poderia ter sido frustrada toda a ação desenvolvida.

O Código Penal adotou a teoria monista no concurso de agentes, de sorte que em
havendo pluralidade deles, liame subjetivo e relevância causal das condutas, tal como na hipótese, pouco importa ter o
corréu abordado
a vítima ou sendo quem efetivamente empregou a arma de fogo durante a execução do crime, já que em tais circunstâncias todos respondem pelo mesmo crime
.

A
participação

de somenos

importância
, prevista no artigo 29, § 1.º, do Código Penal, tem por destinatário o partícipe em ação criminosa que cooperou minimamente para a execução do delito, não a identificando no comportamento desenvolvido pelo apelante, que teve participação ativa e fundamental para o deslinde da ação.

Assim sendo, de rigor a
manutenção do édito condenatório de ambos os apelantes pelo crime de latrocínio
, com destaque para o fato de que
não ficou configurada a participação de menor importância
no caso em questão, tendo em vista que a ação de
LEONARDO
foi essencial à prática do delito, não apenas se fazendo presente na cena do crime como efetivamente auxiliou o corréu na sua execução.

II – DAS PENAS-BASES.

Constitui objeto do
apelo ministerial
a irresignação quanto às penas-bases dos apelados, estabelecidas nos patamares mínimos legais, mesmo existindo, no entender do i. órgão acusatório, circunstâncias judiciais [culpabilidade, motivos, comportamento da vítima e consequências da conduta] que lhes seriam desfavoráveis.

Verifica-se que o MM. Juízo
a quo
assim dosou as sanções basilares [e que acabaram se tornando as penas definitivas] de
LEONARDO
e
LUCAS
,
in
litteris
:

“...Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do ‘poder de agir de maneira de diversa’, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento dos réus, pois, poderiam motivar pelo direito e agirem de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada contrariamente à norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por os agentes terem consciência do agir ilícito e auto determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de suas culpabilidades; agiram portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laboraram em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao direito.

Leonardo e Lucas são
primários
, embora possuam outros registros criminais (fl. 474 - Leonardo; fl. 475 - Lucas).

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto às suas
condutas sociais
. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas
personalidades
.

Os
motivos
e
circunstâncias
da conduta delitiva dos réus são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de patrimônio alheio mediante grave violência, inclusive atirou contra a vítima, ocasionando sua morte.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa: Leonardo declarou ser autônomo, com renda mensal de R$ 1.600,00 (fl. 427); Lucas declarou ser entregador, com renda de R$ 300,00 por semana (fl. 428). Ambos são patrocinados pela i. Defensoria Pública.

A
conduta da vítima
em nada contribuiu para o fato.

1)

Leonardo Alexandre Borges Rodrigues de Araújo
(latrocínio consumado). Tudo isso sopesado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão
; cuja pena torno em concreta e definitiva à mingua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 200 (duzentos) dias-multa, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

(...)

2)

Lucas Silveira do Espírito Santo
(latrocínio consumado). Tudo isso sopesado, fixo sua
pena base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão
; cuja pena tomo em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 200 (duzentos) dias-multa, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento...”
(grifei – ID 30449997 ao ID 30449998).

Para fundamentar o pleito de exasperação das penas-bases dos apelados, o i. Membro do
Parquet
invoca os seguintes elementos,
in litteris
:

“...no que se refere a
culpabilidade

(...) merece destaque o fato da conduta praticada, DOLOSAMENTE, pelos Recorridos, ser de
grande reprovação social
, uma vez que a prática do
crime de LATROCÍNIO assola e atemoriza a sociedade
. (...) temos os
motivos do crime
, sendo que nesse condão, os Recorridos foram puramente
motivados pela ambição, e agiram visando lucro fácil
, quando poderiam laborar para adquirir seus pertences, já que são jovens e saudáveis, em vez de praticar assaltos para subtrair bens alheiros e, ainda, ceifar a vida da vítima, para alcançar tal intento. Concernente ao
comportamento da vítima
, insta observar que ela, em nenhum momento, agiu minimamente que fosse, de modo a levar a prática do crime, enquanto este foi praticado com extrema crueldade em
desfavor desta, que
sequer esboçou qualquer reação durante a prática delituosa
, pelo contrário, atendeu a todas as exigências. Além disso, é certo que as
consequências
deste crime horrendo são
irreversíveis, a vítima perdeu muito mais que seu patrimônio, perdeu sua vida
...” – ID 30450954 – pág. 3.

Ou seja, não obstante o esforço da acusação, resta clarividente que a gravidade abstrata do crime já foi levada em consideração pelo legislador ao estabelecer as penas mínimas e máximas para cada ilícito, de modo que as justificativas apresentadas para depreciar as circunstâncias judiciais em destaque condizem com os próprios efeitos ordinários do latrocínio, sendo, pois, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO DOS MESMOS FATOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONDUTA SOCIAL. PROCESSOS PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. WRIT CONCEDIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO (...)

2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal (...)”.

(STJ - AgRg no HC 544.775/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Sob esses fundamentos, as penas-bases de ambos os apelados devem ser mantidas no mínimo legal.

III – DO PREQUESTIONAMENTO.

Por fim,
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO
e
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
ainda
prequestionam
os dispositivos legais relacionados aos ilícitos de latrocínio e de homicídio.

A esse título, destaca-se que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com ao menos uma das teses sustentadas nos recursos, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

IV -
DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos das custódias preventivas de
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO
e
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
, aos quais fora negado o direito de apelar em liberdade, nos seguintes termos:

“...Neste feito os réus encontram-se presos em decorrência do decreto de prisão preventiva (fls. 257/9 —Lucas; fls. 275/7 —Leonardo), sendo informado o cumprimento as fls. 287/9 — Lucas; fl. 365 — Leonardo. Nesta oportunidade foram condenados pelo crime de latrocínio (rotulado como crime hediondo), sob o regime prisional fechado. Fazendo a análise como determina o art. 387, § 1.°, do CPP, tenho que não devem ser colocados em liberdade, pois, vislumbro permanecerem os requisitos do art. 312, do CPP. O crime praticado pelos réus é rotulado como crime hediondo, deixando a sociedade abalada e temerosa com a liberdade dos mesmos; foram condenados à pena de 20 de reclusão em regime inicial fechado e sendo portadores de outros registros criminais a serem somados a este fato, por certo que colocados em liberdade o instinto natural os guiam ruma a fuga; ademais são dados a não respeitar a lei penal a vêm descumprindo reiteradamente, praticando outros crimes, conforme seus antecedentes criminais. Os mandados de prisão preventiva de ambos os réus foram cumpridos estando eles praticando outro crime em flagrante; por isso, há certeza que uma vez livres irão desrespeitá-la uma vez mais, foragindo do distrito da culpa. Portanto, suas prisões se justificam com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Por isso, ratifico a r. decisão de fls. 275/7 e fls. 317/8. Nego apelo em liberdade aos réus.”
(sic – ID 30449998 – pág. 1).

Ou seja, neste momento a segregação de ambos se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância suas prisões preventivas
a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, uma vez presente a concreta possibilidade de fuga e de reiteração delitiva (respondem a diversos outros procedimentos criminais).

Destarte, a manutenção das custódias dos ora apelantes restou devidamente lastreada em elementos concretos dos autos, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, precipuamente em virtude da necessidade de se preservar a ordem pública,
ex vi
do
Enunciado

Orientativo

n.º 06
, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
verbis
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, segue preservado

o
óbice ao direito de
LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO
e
LUCAS SILVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
recorrerem em liberdade.

V – CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos defensivos e ao recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º
0003542-76.2019.8.11.0002
–
código 569505.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020